Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-48.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008834-48.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula Hipotecária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (EMBARGANTE), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE MANDATO – INEFICAZ – PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS E EXPRESSOS PARA FIRMAR EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E AUTORIZAÇÃO PARA DAR EM GARANTIA IMÓVEL –
– SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou os documentos que demonstram a legitimidade da execução, já que houve assinatura do emitente como avalista e garantidor do contrato, tendo, no mesmo ato ofertado o bem móvel como garantia.

Assevera que, também, consta o registro de hipoteca sobre o bem, onde constou como Terceiro Garantidores o Sr. Aladim e a Sra. Herondina referente a cédula de crédito, tendo os mesmos assinado a averbação junto ao registro.

Afirma que a procuração e os demais documentos anexados aos autos comprovam o aval em nome de Aladim dos Santos Camilo, bem como a validade da garantia do imóvel ofertada no título.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado e, de consequência, prover o recurso de apelação para validar o negócio firmado e tornar legítimo o título que instrui o feito executivo.

Os Embargados apresentaram sua manifestação no id. 230533658, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto Banco Bradesco S.A., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou os documentos que demonstram a legitimidade da execução, já que houve assinatura do emitente como avalista e garantidor do contrato, tendo, no mesmo ato ofertado o bem móvel como garantia.

Assevera que, também, consta o registro de hipoteca sobre o bem, onde constou como Terceiro Garantidores o Sr. Aladim e a Sra. Herondina referente a cédula de crédito, tendo os mesmos assinado a averbação junto ao registro.

Afirma que a procuração e os demais documentos anexados aos autos comprovam o aval em nome de Aladim dos Santos Camilo, bem como a validade da garantia do imóvel ofertada no título.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais negou provimento ao Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda,
que
dos instrumentos públicos colacionados, verifica-se que não foram outorgados ao procurador poder expressos para avalizar títulos de crédito, requisito este obrigatório por se tratar o aval de ato personalíssimo.

Nota-se, portanto, que Miguel Bento David, genro dos Apelados, ora Embargos, munido de procuração pública sem poderes especiais de alienação, em 22/03/2019, firmou Cédula de Crédito Bancário n. 0000352822, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), junto ao banco requerido, onde o Sr. Miguel figurou como emitente e os autores como avalistas, tendo sido oferecido sua propriedade como garantia.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz singular, a procuração outorgada pelos Embargantes em 14/01/2019 a Miguel Bento David dava-lhe poderes apenas em assinar cédulas de crédito emitidas em nome dos outorgantes, mas não em seu nome, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário em questão.

Frisa-se, o próprio devedor original (Miguel) não deu garantia alguma, de modo que somente comprometeu os Embargados e sua pequena gleba de terras.

Ademais,
para validade do aval prestado mediante procuração, exigem-se poderes específicos para essa finalidade no instrumento de mandato, sendo nulo o aval prestado por pessoa que não detinha poderes para representar, como é caso dos autos.

Logo, o
imóvel dado em garantia de contrato de crédito bancário firmado por procuração requisita que o instrumento procuratório seja outorgado com observância daqueles requisitos.

Desta maneira, tem-se que o Embargante não comprova que houve autorização expressa ou ratificação por parte dos Apelados, razão pela qual incide a regra do art. 662, do Código Civil, que reputa inválidos os atos praticados por quem não tenha mandato com poderes suficientes:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

a autorização

Desse modo, sem a expressa menção de poderes para o Miguel Bento David realizar empréstimo em seu nome a alienar ou autorizar para dar em garantia o imóvel dos Apelados, o instrumento é ineficaz, o que invalida o negócio jurídico na sua formação.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024